Tribunal: TJPA
Processo: 0803780-40.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803780-40.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES, MARIA DO SOCORRO PANTOJA MENDES, ANDERSON DOS SANTOS BRAGA, IZONILDA CASTRO VIEIRA, VANDA DOS SANTOS BRAGA, LINDALVA OLIVEIRA MENDES

AGRAVADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ocupantes e terceiros interessados contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

2.

Os embargantes alegam omissão, contradição e erro de premissa fática. Sustentam legitimidade como ocupantes da área, natureza coletiva da lide possessória, competência do juízo da recuperação judicial e necessidade de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC.

3.

A parte embargada defende a inexistência de vícios no acórdão e afirma que os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à superação de óbice de admissibilidade já reconhecido no acórdão embargado.

6.

O acórdão não conheceu do agravo de instrumento porque as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

7.

A ausência de impugnação específica impede o exame das teses de mérito, inclusive as relativas à competência do juízo recuperacional, à coletividade da posse e à representação processual da empresa agravada.

8.

O art. 932, parágrafo único, do CPC não autoriza a complementação posterior das razões recursais quando o vício decorre da falta de dialeticidade, por se tratar de deficiência substancial do recurso.

9.

Ainda que se examine a alegação de competência, a ação possessória busca proteger a posse da própria empresa em recuperação judicial, e não retirar bem essencial à sua atividade. Por isso, não há deslocamento da competência para o juízo recuperacional.

10.

A ação possessória imobiliária deve tramitar no foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC.

11.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida ou afastar óbice de admissibilidade reconhecido no julgamento do recurso.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e impede o exame das teses de mérito.
3. O art. 932, parágrafo único, do CPC não autoriza a complementação posterior de recurso substancialmente deficiente por ausência de dialeticidade.
4. A ação possessória destinada à proteção da posse de empresa em recuperação judicial não desloca, por si só, a competência para o juízo recuperacional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 47, § 2º, 932, III e parágrafo único, 1.016, III, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, caput e § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, DJe 24.06.2022; TJSP, Agravo Interno Cível nº 2381526-08.2025.8.26.0000, j. 24.02.2026; TJMG, Embargos de Declaração nº 5006466-79.2024.8.13.0313, j. 01.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803780-40.2026.8.14.0000

EMBARGANTES:
BARBARA SUELLEM FONSECA PENA E OUTROS, TERCEIROS INTERESSADOS E OCUPANTES DA COMUNIDADE SOL NASCENTE

EMBARGANTES:
CRISTINA OLIVEIRA MENDES e OUTROS

EMBARGADA: Y. YAMADA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por BARBARA SUELLEM FONSECA PENA E OUTROS, TERCEIROS INTERESSADOS E OCUPANTES DA COMUNIDADE SOL NASCENTE (ID. 35681595) e
ANGÉLICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES, MARIA DO SOCORRO PANTOJA MENDES, ANDERSON DOS SANTOS BRAGA, IZONILDA CASTRO VIEIRA, VANDA DOS SANTOS BRAGA, LINDALVA OLIVEIRA MENDES E OUTRAS (
ID. 35765215
)
contra o Acórdão que NÃO CONHECEU do recurso.

Narram os autos de origem que a
Y. YAMADA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
é legítima proprietária/possuidora de terreno localizado à Rua Berredos, s/nº, entre a Rua 15 de agosto e a Rua Coronel Juvêncio Sarmento, distrito de Icoaraci, Belém/PA, conforme evidenciam os documentos de
ID Num. 92835323
e seguintes – autos de origem nº 0802765-20.2023.8.14.0201.

Alega a Autora que o terreno é composto por vários lotes, a ela repassados por contrato de promessa de compra e venda/escrituras públicas/comodatos, totalizando uma área de 13.053,00m2, e que, em decorrência de recuperação judicial em andamento, ainda não dispôs de recursos suficientes para finalizar a construção planejada.

Assevera que a propriedade, apesar de atualmente desocupada, está
em pleno trato para se tornar a

Unidade Yamada Icoaraci
, conforme projeto arquitetônico de
IDs Num. 92835308 a 92835313
, em que pese a recente e momentânea pausa nas obras, em razão da saída da crise financeira/econômica que a autora estava passando.

Ressalta que a área consiste em ponto estratégico para a recuperação judicial da empresa, que espera contar com a nova unidade para continuar desempenhando as suas atividades econômicas e honrando com os compromissos diante dos credores.

Esclarece que, no dia 08/05/2023, foi surpreendida com o aviso, emitido pelo vigilante responsável por zelar pelo terreno, de que um grupo de pessoas, em número considerável, havia quebrado o muro de alvenaria existente no terreno e passado a “ocupá-lo”.

Informa que acionou o preposto da empresa, Sr. Antônio André Leite da Silva, que se dirigiu até o local para verificar e registrar a situação, ao que percebeu que o grupo danificou o patrimônio, fazendo buracos de passagem no muro que circunda o terreno, vendo que alguns homens ostentavam facões e outras armas brancas.

Afirma que também ouviu que o lugar estaria “desocupado” e que, quando informou que tal informação não procedia, ouviu de um deles que “a gente vai ver quem é que tem razão”, entre outras ameaças, conforme narrado no Boletim de Ocorrência de
ID Num. 92837344
.

Nessa linha, requereu a concessão de medida liminar de reintegração de posse no imóvel em questão, sendo expedido o respectivo mandado determinando a desocupação compulsória, facultando-lhe o auxílio de força policial, a utilização de ordem de arrombamento e a retirada e desmonte de acampamento e outros bens móveis dos ocupantes.

Transcrevo excerto da decisão objurgada (
ID Num. 92935037
, dos autos de origem – nº 0802765-20.2023.8.14.0201):

(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 561 e 562 CPC/15,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR,

em tutela de urgência de natureza antecipatória, e determino que a autora seja reintegrada na posse

do imóvel

localizado na
Rua Berredos, s/n, entre a Rua 15 de agosto e a Rua Coronel Juvêncio Sarmento, Bairro Ponta Grossa distrito de Icoaraci, CEP 66812- 015, conforme planta dos lotes de ID nº 92835309
, nos termos do art. 554, “caput” do CPC/15.

De igual modo, DETERMINO que os réus, ou qualquer um que se encontre no imóvel, que se retirem imediatamente, de forma voluntária e pacífica dos referidos lotes indicados no prazo máximo de 48 horas, sob pena de retirada compulsória com uso de força policial especializada, se necessário, com a segurança, prudência e cautela devidas.

Em caso de descumprimento desta decisão ou prática de novo esbulho e/ou turbação antes da sentença pelo réu, será considerado ato atentatória à dignidade da justiça por descumprimento ao art. 77, IV do CPC/15, ficando o mesmo sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada dia de descumprimento, até o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Expeça-se o mandado de manutenção e/ou reintegração de posse, conforme previsto no art. 554 do CPC/15.

Cite-se os réus para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 554, §§1º e 2º C/C art. 564 do CPC/15), cientes que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 341 e 343 do CPC/15), no caso de serem aplicados os efeitos da
revelia
.

A cópia deste DESPACHO/DECISÃO servirá como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, e deverá ser cumprida em caráter de urgência, pelo oficial de justiça plantonista, em sede de plantão extraordinário ou ordinário, nos termos da Portaria Conjunta 05/2020-GP-VP-CJRMB-CJCI.

Intime-se e cumpra-se COM URGÊNCIA.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente. (...)”

Contra este ato ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES e OUTROS interpuseram o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808213-92.2023.8.14.0000, que não foi conhecido por deserção.

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815475-93.2023.8.14.0000 a qual foi indeferida, com ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC/15. REQUISITOS PRESENTES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO.

INAPLICABILIDADE DA ADPF 828 DO STF. DESNECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA, DEFENSORIA PÚBLICA OU MINISTÉRIO PÚBLICO, COM BASE NO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ato contínuo, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci proferiu a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, INFERIDO a aplicação da decisão do ADPF 828 do STF por perda temporal de seus efeitos

No tocante a suspensão da decisão liminar para previa apreciação pela comissão de conflitos fundiários do TJPA

De acordo com que dispõe o art. 4º e 14 da resolução 510/2023 CNJ e a partir da criação da comissão de resolução de conflitos fundiários do TJPA pela Portaria 1.364/2023-GP de 29.03.2023, art. 2º,§1º se faz necessária a elaboração de um plano para desocupação e remoção das famílias precedida de uma eventual audiência publica com partição dos ocupantes atuais , as partes, advogados, membros da defensoria publica do núcleo de defesa da moradia , Ministerio Publico e mediadores da comissão de conflitos fundiários para elaborar plano de desocupação pacifica do imóvel ou uma eventual solução por mediação que deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 dias uteis

Diante do exposto, Defiro a SUSPENSÃO PROVISORIA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO PRAZO DE ATÉ 30 DIAS UTEIS E DETERMINO A remessa dos autos a comissão de conflitos fundiários do TJPA com base no art. 4º e art.14 da resolução 510/2023 CNJ e Portaria 1.364/2023-GP de 29.03.2023 para realização de audiência de mediação e elaboração de plano de desocupação do imóvel e remanejamento das familias ocupantes podendo chamar entidades e órgãos públicos do Estado e Municipio do setor habitacional para eventual composição

Sem prejuízo , DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMAIS REUS INOMINADOS NÃO IDENTIFICADOS NOS AUTOS para no prazo 15 dias ofereçam defesa através da defensoria publica por intermédio do NUCLEO DE DEFESA DA MORADIA, sob pena de revelia, conforme regra do art. 554,§1º do CPC

Considerando que está marcada a desocupação compulsória do imóvel para os dias 03 e 04 de outubro 2023, DETERMINO O RECOLHIMENTO IMEDIADO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se

ICOARACI-PA 02.10.2023

SERGIO RICARDO LIMA DA COSTA

Juiz titular da 1ª vara cível e empresarial

Em seguida, a
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL
interpôs o
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816017-14.2023.8.14.0000
, o qual foi negado provimento, nos termos que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA ADPF N. 828, DO STF. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815475-93.2023.8.14.0000. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 510/2023 CNJ E PORTARIA 1.364/2023-GP. EMBORA NÃO SEJA APLICADA A ADPF N. 828, DO STF, AINDA HÁ OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIAS DAS NORMAS DO CNJ E DA PRESIDÊNCIA DO TJPA QUE DEFINE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA O CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS EM AÇÕES QUE ENVOLVAM DESPEJOS OU REINTEGRAÇÕES DE POSSE EM IMÓVEIS DE MORADIA COLETIVA OU DE ÁREA PRODUTIVA DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobreveio o ato recorrido lavrado nos seguintes termos:

Trata-se de ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA em desfavor de ANGELICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES e outros, objetivando a reintegração da posse do imóvel situado à Rua Berredos, s/n, entre a Rua 15 de Agosto e a Rua Coronel Juvêncio Sarmento, distrito de Icoaraci, Belém/PA.

Na inicial (ID 92835291), a autora já declara expressamente sua condição de empresa em recuperação judicial, anexando cópia do plano de recuperação judicial sob ID 92835335, do qual se extrai que o imóvel objeto desta demanda não consta no rol de bens elencados como integrantes do plano de recuperação judicial, não havendo qualquer menção de essencialidade do bem entre as medidas de reestruturação econômico-financeira.

A medida liminar de reintegração de posse foi deferida em 17/05/2023, conforme decisão constante no ID 92935037, com base na demonstração da posse anterior, do justo título e da ocorrência de esbulho recente.

Em 02/06/2023, os patronos dos réus protocolaram contestação, nos termos do ID 94208993, na qual alegaram incompetência material absoluta desta 1ª vara cível e empresarial de Icoaraci para processar e julgar esta ação possessória sob argumento que a autora está em processo de recuperação judicial (Proc. nº 0023883-20.2017.814.0301) que tramita na 13ª vara cível empresarial de Belém-PA, e que aquele juízo universal da falência e recuperação judicial é o competente em razão da matéria para processar e julgar esta ação possessória.

A controvérsia foi devidamente apreciada na decisão proferida em 02/10/2023, que indeferiu a exceção de incompetência ao fundamento de que a presente demanda possui natureza estritamente possessória, visando à retomada da posse do imóvel, não se tratando de medida de constrição patrimonial destinada à satisfação de créditos líquidos, certos e exigíveis perante credores da autora, circunstância que afasta a incidência do art. 6º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual foi declarada a competência deste Juízo para o processamento e julgamento da ação possessória (ID 101761863).

Os autos tiveram regular prosseguimento, com a estrita observância das particularidades inerentes ao conflito possessório de natureza coletiva, em conformidade com o disposto nos arts. 554 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como em atenção às diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ nº 510/2023 e na Portaria nº 3525/2023-GP/TJPA.

Posteriormente, em 10/12/2025, foi proferido o despacho ID 162912375, no qual foi designada audiência de desocupação para o dia 12 de fevereiro de 2026, às 10h, com o objetivo de construção conjunta de plano de ação e cronograma de desocupação pacífica.

Não obstante em 07/02/2026 foi protocolada nova exceção de incompetência (ID 167368304) na qual foram reiterados, em essência, os mesmos argumentos anteriormente apreciados e rejeitados na decisão de outubro de 2023, sustentando-se novamente a competência do juízo da recuperação judicial e questionando-se a legitimidade da autora sob a alegação de ausência de autorização do administrador judicial.

A parte autora manifestou-se no ID 167688513, sustentando que a controvérsia acerca da competência já foi submetida à apreciação do Juízo da recuperação judicial nos autos do processo nº 0802765-20.2023.8.14.0201. Afirmou ainda que, naquele feito, o Juízo falimentar examinou a matéria e proferiu sentença (ID 167688514), extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita, decisão que transitou em julgado, conforme certidão acostada no ID 167688515 do referido feito.

DECIDO.

Da exceção de incompetência (ID 167368304)

A nova exceção de incompetência material configura inequívoca reiteração de matéria já definitivamente enfrentada por este juízo, sem qualquer fato ou fundamento novo que justifique sua reapreciação.

Com efeito, a decisão de 02/10/2023 (ID 101761863) afastou de forma fundamentada a alegação de competência do juízo universal da recuperação judicial para apreciar a matéria, por se tratar a presente demanda de cunho possessório, destituída de qualquer conteúdo expropriatório ou executivo, firmando a competência desse Juízo para processar e julgar a matéria.

Além disso, verifica-se que o imóvel objeto da ação não integra o patrimônio essencial da recuperanda, nem está vinculado a cláusulas do plano de recuperação homologado, inexistindo obstáculo legal ao prosseguimento direto da ação possessória pela autora.

A orientação consolidada na Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça de que “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” reforça o entendimento anterior da competência desse juízo para processar e julgar a presente ação, sobretudo quando o bem objeto da demanda não integra o plano de recuperação.

Quanto ao argumento de necessidade de autorização do administrador judicial para o ajuizamento da presente ação não encontra respaldo legal. A atuação do administrador judicial está circunscrita à supervisão dos atos de alienação e administração de bens essenciais (art. 22 da Lei nº 11.101/2005), não sendo exigível sua autorização para ações ordinárias que visam à preservação da posse de bens da empresa, máxime quando não submetidos ao regime do plano.

Da conduta processual temerária e caracterização de má-fé

O processo civil contemporâneo estrutura-se sob os pilares da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual (arts. 4º, 5º e 77 do CPC). Tais vetores não possuem caráter meramente retórico; impõem deveres concretos de conduta às partes e aos seus procuradores, vedando o uso do processo como instrumento de obstrução.

No caso em exame, a exceção foi protocolada cinco dias antes da audiência de desocupação previamente designada, cuja finalidade consistia justamente na construção de solução consensual e cronograma de saída pacífica do imóvel.

Esse dado temporal é juridicamente relevante. A proximidade da audiência, somada à reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, evidencia propósito inequívoco de retardar o cumprimento da ordem possessória e frustrar a tentativa de solução consensual.

Não se trata, portanto, de legítimo exercício do direito de defesa. O que se verifica é a utilização reiterada de expediente processual com conteúdo idêntico ao anteriormente rejeitado, sem inovação argumentativa, sem fato novo e sem respaldo jurídico plausível, configurando resistência injustificada ao andamento do processo.

A conduta subsume-se ao art. 80, incisos IV e VI, do CPC, pois:

a) opõe resistência injustificada ao andamento do processo;

b) provoca incidente manifestamente infundado, com nítida finalidade procrastinatória.

Ressalte-se, ainda, que a matéria já foi submetida ao próprio Juízo da recuperação judicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, decisão transitada em julgado. A insistência na mesma tese, após pronunciamentos convergentes de distintos órgãos jurisdicionais, ultrapassa o âmbito do debate jurídico legítimo e ingressa no campo do abuso processual.

O processo não pode ser convertido em arena de repetição indefinida de teses rejeitadas, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais e comprometimento da duração razoável do processo.

Diante desse contexto, mostra-se configurada a litigância de má-fé, impondo-se a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC, não como mecanismo punitivo isolado, mas como instrumento de tutela da integridade do sistema jurisdicional e de preservação da autoridade das decisões proferidas nestes autos.

A multa, fixada em percentual proporcional e adequado, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e preventivo, apto a inibir a reiteração de expedientes protelatórios.

Tal providência reveste-se de natureza pedagógica e corretiva, voltada à repressão de práticas atentatórias à dignidade da justiça e à salvaguarda da autoridade das decisões judiciais proferidas neste feito, assegurando o respeito à ordem processual e a integridade do sistema jurisdicional.

Da renúncia do mandato e vício na representação processual

Conforme se extrai dos autos, a advogada Giselle Cristina Lopes da Silva, regularmente habilitada como patrona dos excipientes, protocolou, em 03/05/2024 (ID 114712929), comunicação formal de renúncia ao mandato, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, não obstante a renúncia comunicada, verifica-se que a causídica subscreveu a exceção de incompetência protocolada em 07/02/2026 (ID 167368304), sem que conste nos autos a juntada de novo instrumento procuratório, revelando vício de representação processual. Todavia, tratando-se de vício sanável, impõe-se a concessão de prazo para regularização da representação.

Ante o exposto,

1. INDEFIRO a exceção de incompetência (ID 167368304) e MANTENHO a audiência de desocupação determinada no despacho ID 162912375.

2. RECONHEÇO a litigância de má-fé dos excipientes e CONDENO-OS ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC;

3. INTIME-SE a advogada Giselle Cristina Lopes da Silva, OAB-PA 20.063, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a juntada aos autos da procuração, sob pena de ineficácia dos atos praticados e representação junto a OAB.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito

Inconformados os réus interpuseram
Agravo de Instrumento
sustentando que são pessoas hipossuficientes, tendo sido beneficiados com
justiça gratuita já concedida no primeiro grau
, no processo conexo nº
0802631-90.2023.8.14.0201 (ação de manutenção de posse)
, por decisão interlocutória proferida em
26 de maio de 2025
, motivo pelo qual requerem a
isenção do preparo recursal
no presente agravo.

Sustentam que ocupam o
imóvel situado na Travessa Berredos, nº 1487, bairro Ponta Grossa, distrito de Icoaraci, em Belém/PA
, o qual é objeto de disputa possessória envolvendo a empresa
Y. YAMADA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, atualmente em
processo de recuperação judicial
.

Relatam que, em
19 de maio de 2023
, oficial de justiça compareceu ao imóvel munido de
mandado de reintegração de posse
, expedido nos autos do processo nº
0802765-20.2023.8.14.0201
, em favor da empresa agravada, afirmando que o mandado teria sido promovido por
FERNANDO TERUO YAMADA
, o qual, segundo os agravantes,
não detém poderes de administrador judicial da massa em recuperação
, cargo que estaria atribuído ao
Administrador Judicial Dr. Mauro Cesar Santos
, nomeado pelo juízo da recuperação.

Afirmam que a atuação de
FERNANDO TERUO YAMADA
, ao representar interesses da empresa em ações possessórias, configuraria
usurpação de funções do administrador judicial
, além de colocar em risco o
plano de recuperação judicial
, uma vez que o imóvel objeto da disputa seria
essencial ao plano de soerguimento da empresa
, havendo inclusive projeto para
construção de um shopping center no local
.

Argumentam, ainda, que o referido imóvel
não teria sido incluído no rol de bens apresentado no processo de recuperação judicial
, circunstância que, segundo os agravantes, configuraria
sonegação patrimonial ao juízo universal
, em prejuízo dos credores e em afronta aos princípios da
unidade e universalidade do juízo recuperacional
.

Em suas palavras, afirmam que “os processos de reintegração e manutenção de posse incidem sobre um bem imóvel que escapou da visibilidade do Juízo recuperacional em evidente e notável prejuízo para os credores da empresa Y YAMADA S/A”.

Defendem que o
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci seria incompetente para apreciar as demandas possessórias
, por envolverem bem pertencente à empresa em recuperação judicial, sendo a competência do
Juízo Universal da Recuperação Judicial da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
.

Aduzem também que a decisão que concedeu
liminar de reintegração de posse inaudita altera parte
teria sido proferida de forma irregular, pois:

teria sido concedida por
juízo incompetente
;

teria ocorrido
sem observância da competência do juízo recuperacional
;

teria sido proferida com base em
representação processual supostamente ilegítima
, atribuída a
FERNANDO TERUO YAMADA
, que não possuiria poderes de representação da massa em recuperação.

Defendem que os advogados constituídos por referido representante também
não deteriam capacidade postulatória válida
, diante da ausência de legitimidade do outorgante.

Invocam entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
o juízo da recuperação judicial possui competência universal para deliberar sobre bens integrantes do patrimônio da empresa em recuperação
, inclusive em ações possessórias, citando o precedente
AgInt no CC nº 143.470/SP
, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Também mencionam precedente do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no
Conflito Negativo de Competência nº 0803936-62.2025.8.14.0000
, relatado pelo
Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
, no qual foi reconhecida a competência do
Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para julgar demandas envolvendo bens de empresa em recuperação judicial, mesmo em hipóteses de
ações possessórias
.

Sustentam, ainda, que a exclusão do imóvel do rol de bens da recuperação judicial representaria
conduta desleal e contrária à boa-fé processual
, pois o bem seria essencial ao plano de recuperação da empresa.

Por fim, requerem:

o
reconhecimento da competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
;

a
declaração de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
para apreciar as ações possessórias;

a
remessa dos processos nº 0802631-90.2023.8.14.0201 (manutenção de posse) e nº 0802765-20.2023.8.14.0201 (reintegração de posse)
ao juízo recuperacional;

a
unificação desses processos ao Processo nº 0023883-79.2017.8.14.0301
, que tramita na
13ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, por força da competência universal do juízo da recuperação judicial;

a
confirmação da justiça gratuita
e a consequente
isenção do preparo recursal
.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 07 à 14.04.2026 a realizar-se no dia 07-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ocupantes de imóvel localizado no distrito de Icoaraci, em Belém/PA, contra decisão proferida nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por empresa em recuperação judicial.

2. A decisão recorrida indeferiu exceção de incompetência que pretendia deslocar a competência para o juízo universal da recuperação judicial, reconheceu a reiteração infundada da tese já apreciada anteriormente e aplicou multa por litigância de má-fé, além de manter audiência destinada à elaboração de plano de desocupação do imóvel.

3. No recurso, os agravantes sustentam, em síntese, a competência do juízo da recuperação judicial para processar as demandas possessórias, a suposta irregularidade na representação da empresa agravada e a essencialidade do imóvel ao plano de recuperação, requerendo a remessa dos autos ao juízo universal e a manutenção da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento preenche o requisito de admissibilidade consistente na
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

5. O sistema recursal brasileiro exige que o recorrente apresente razões capazes de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

6. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a exceção de incompetência com base em fundamentos específicos: (i) a matéria já havia sido apreciada anteriormente; (ii) inexistia fato novo que justificasse sua reapreciação; (iii) o imóvel não integra o plano de recuperação judicial nem foi indicado como bem essencial à atividade da recuperanda; e (iv) a reiteração da tese às vésperas da audiência de desocupação revelou caráter manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé.

7. As razões recursais, contudo, limitam-se a reiterar a tese de competência do juízo universal da recuperação judicial e a questionar a legitimidade da representação da empresa agravada, sem impugnar especificamente os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para indeferir a exceção e reconhecer a má-fé processual.

8. A mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos, desacompanhada de enfrentamento direto das premissas decisórias, não satisfaz o ônus argumentativo imposto à parte recorrente e impede o conhecimento do recurso.

9. Configurada, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento
não conhecido
.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e não pode ser conhecido.
2. A mera repetição de argumentos já analisados na origem, sem impugnação direta das premissas decisórias, não atende ao requisito de admissibilidade previsto no art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 80; 81; 554.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07.06.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.521.471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.08.2024; TJMG, AC 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; TJSP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021.

BARBARA SUELLEM FONSECA PENA E OUTROS, TERCEIROS INTERESSADOS E OCUPANTES DA COMUNIDADE SOL NASCENTE
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
aduzindo que possuem
legitimidade e interesse jurídico direto
, pois são ocupantes da área objeto da lide possessória coletiva, exercendo posse direta sobre o imóvel discutido. Sustentam que a decisão embargada produz efeitos concretos sobre suas moradias, permanência na área e subsistência familiar.

Argumentam que o acórdão incorreu em
omissões relevantes, contradições internas e erro de premissa fática
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Afirmam que “
os Embargantes são ocupantes da área objeto da lide possessória coletiva, exercendo posse direta sobre o imóvel discutido
”, e que a decisão afeta “
suas moradias; sua permanência na área; a própria subsistência de suas famílias
”.

Sustentam, ainda, que houve omissão quanto à
natureza coletiva da lide
, pois a controvérsia envolveria dezenas de famílias, ocupação consolidada e conflito fundiário urbano de natureza coletiva, atraindo a incidência do art. 554 do CPC, com necessidade de ampliação do contraditório e participação efetiva dos ocupantes.

Alegam também omissão quanto à matéria de ordem pública relativa à
competência do juízo da recuperação judicial
, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, afirmando que tal matéria é cognoscível de ofício, não se submete à preclusão e independe da perfeição técnica do recurso.

Quanto à contradição, afirmam que o acórdão reconheceu inexistência de impugnação específica, embora os agravantes tenham suscitado irregularidade de representação processual, discussão sobre essencialidade do bem, indícios de ocultação patrimonial e questão de competência absoluta.

Sustentam, ainda, erro de premissa fática, pois o não conhecimento do agravo teria partido da ideia equivocada de que não houve enfrentamento da decisão agravada. Defendem que houve impugnação, apresentação de fundamentos jurídicos relevantes e insurgência não meramente repetitiva.

Por fim, requerem a habilitação dos embargantes como terceiros interessados, o conhecimento e acolhimento dos embargos, o reconhecimento das omissões, contradições e erro de premissa fática, com atribuição de
efeitos infringentes
, para afastar o não conhecimento do agravo e determinar o exame de mérito.

Subsidiariamente, pedem o reconhecimento da nulidade do acórdão por violação ao contraditório coletivo, bem como a atribuição de efeito suspensivo para impedir qualquer medida de desocupação até o julgamento dos embargos.

ANGÉLICA CRISTINA OLIVEIRA MENDES E OUTROS
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegando que o acórdão embargado incorreu em
omissão e contradição
, pois teria deixado de apreciar o mérito do agravo e os argumentos relativos à competência do
Juízo Universal da Recuperação Judicial
da empresa
Y. Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial
.

Sustentam que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada, afirmando que, nas razões do agravo, foram enfrentados pontos relativos à “
universalidade do Juízo Recuperacional
”, à prevenção do juízo da recuperação judicial e à existência de precedentes recentes do STJ e do TJPA.

Afirmam que “
houve o necessário ‘diálogo’ processual, não se tratando de mera reiteração genérica, mas de crítica pontual à ratio decidendi do juízo a quo
”.

Argumentam, ainda, que o acórdão teria omitido análise sobre a alegada competência do juízo recuperacional, deixando “
in albis
” matéria que, segundo os embargantes, poderia alterar o resultado do julgamento. Também sustentam que a decisão teria adotado formalismo excessivo ao não conhecer do recurso com base na dialeticidade.

Invocam o art.
932, parágrafo único, do CPC
, defendendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, deveria ter sido concedido prazo de 5 dias para eventual correção ou complementação. Alegam violação aos princípios da
primazia do julgamento de mérito
, da
cooperação processual
e da
efetiva prestação jurisdicional
.

Sustentam ainda que o não conhecimento do agravo configuraria prática de “
jurisprudência defensiva
”, por criar obstáculo formal à análise do mérito. Defendem que a extinção sem julgamento de mérito ou o não conhecimento de recurso somente seriam legítimos diante de vício insanável ou da inércia da parte após oportunidade de correção.

Por fim, requerem o
recebimento e acolhimento dos embargos de declaração
, para sanar as omissões apontadas, com atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de anular a decisão de inadmissibilidade e determinar o regular processamento e julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Subsidiariamente, pedem que, caso mantido o entendimento de vício na dialeticidade, seja concedido prazo de
5 dias
para regularização das razões recursais, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Em
contrarrazões aos embargos de declaração
opostos por Angélica Cristina Oliveira Mendes e outros, a Y Yamada sustenta que os embargos são inadmissíveis, pois buscam apenas rediscutir o mérito do agravo não conhecido por ausência de dialeticidade.

Alega inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, bem como ausência de nulidade ou violação ao contraditório coletivo.

Requer o não conhecimento ou rejeição dos embargos, afastamento dos efeitos suspensivo/infringente e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não há vício a ser sanado.

O acórdão embargado não conheceu do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. A parte embargante, entretanto, limita-se a reiterar argumentos já deduzidos, pretendendo rediscutir matéria cujo exame de mérito sequer foi viabilizado, justamente pelo não preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De igual modo, o art. 1.016, III, do CPC exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. A ausência desse confronto direto impede a abertura da instância revisora.

A propósito, a jurisprudência tem repelido recursos que apenas reiteram argumentos anteriores, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

“O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir, de forma genérica, as razões anteriormente deduzidas no agravo de instrumento (...). A mera reiteração
ipsis litteris
das razões do recurso anterior não satisfaz o ônus de dialeticidade, pois não demonstra, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agora agravada (...).”

TJSP, Agravo Interno Cível n. 2381526-08.2025.8.26.0000, Comarca de Salto, acórdão publicado em 24/02/2026.

No mesmo sentido:

“Os embargos de declaração, ainda que sejam recurso de fundamentação vinculada, devem observar os requisitos de admissibilidade, entre eles a regularidade formal e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão embargado, sob pena de não conhecimento. (...) A admissibilidade recursal exige exame lógico-prioritário sobre o mérito, de modo que a ausência dos requisitos formais impede o conhecimento do recurso.”

TJMG, Embargos de Declaração n. 5006466-79.2024.8.13.0313, acórdão publicado em 01/12/2025.

Também se colhe do Superior Tribunal de Justiça:

“Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.”

STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, acórdão publicado em 24/06/2022.

Assim, não ultrapassado o juízo de admissibilidade, não havia possibilidade jurídica de pronunciamento sobre o mérito recursal, sob pena de indevida superação de óbice processual previamente reconhecido. A admissibilidade constitui etapa lógico-prioritária do julgamento, de modo que a ausência de seus requisitos impede o exame das teses substanciais deduzidas pela parte.

Não se verifica, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O que se constata é mero inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável, buscando transformar os aclaratórios em sucedâneo recursal, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Ainda que assim não fosse, apenas para afastar qualquer alegação de omissão, registra-se que a reintegração de posse em caráter liminar já foi apreciada no Agravo de Instrumento n. 0815475-93.2023.8.14.0000, no qual se reconheceu a presença dos requisitos legais para manutenção da medida possessória.

Do mesmo modo, a alegação relativa à coletividade da posse não constitui óbice à reintegração, bastando a observância do procedimento próprio, conforme já reconhecido no Agravo de Instrumento n. 0816017-14.2023.8.14.0000.

Por fim, a invocação da Lei n. 11.101/2005 não desloca a competência para o juízo recuperacional. Os arts. 6º, caput e § 4º, e 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial tratam de atos que impliquem restrição, modificação ou retirada da posse de bens essenciais à atividade empresarial. No caso, porém, a ação possessória busca proteger a posse da própria recuperanda, não lhe retirar bem essencial.

Incide, portanto, o art. 47, § 2º, do CPC, segundo o qual a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro da situação da coisa, de competência absoluta, sendo o imóvel localizado à Rua 15 de Agosto e Rua Coronel Juvêncio Sarmento, Ponta Grossa, Icoaraci, Belém/PA.

Desse modo, inexistindo qualquer vício integrativo e evidenciado que os embargos veiculam mera rediscussão de matéria já decidida, impõe-se sua rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026